Tribunal: TJBA
Processo: 8012811-86.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8012811-86.2023.8.05.0274

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ELISABETE RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s):JOAO BATISTA GUIMARAES, LUCAS DE OLIVEIRA BONFIM FRANCISCO, JOAO VICTOR BOMFIM GATTO DE OLIVEIRA GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL IMPUGNADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA REPETITIVO 1.061 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VULNERABILIDADE TÉCNICA DA CONSUMIDORA IDOSA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor às relações entre consumidores e instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, estabelecendo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC.

2.
Conforme Tema Repetitivo 1.061 do STJ, impugnada a autenticidade da contratação pelo consumidor, cabe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação, nos termos do art. 429, II, do CPC.

3.
A contratação digital, embora válida juridicamente, exige cautelas adicionais quando envolve consumidores em situação de vulnerabilidade técnica, especialmente idosos com limitado conhecimento tecnológico.

4.
A vulnerabilidade técnica da consumidora idosa constitui elemento relevante para análise da validade da contratação exclusivamente digital, devendo ser observados os princípios da informação adequada e boa-fé objetiva.

5.
Configura falha na prestação do serviço a inadequada verificação da autenticidade contratual e ausência de mecanismos seguros de contratação, aplicando-se a Súmula 479 do STJ sobre responsabilidade por fraudes no âmbito de operações bancárias.

6.
Os danos morais decorrem
in re ipsa
dos descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, dispensando-se prova específica do abalo psíquico.

7.
O valor indenizatório de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica sem configurar enriquecimento ilícito.

8.
A majoração dos honorários recursais em 20% sobre o valor das condenações observa o disposto no art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

9.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8012811-86.2023.8.05.0274
, em que figuram, como Apelante

BANCO PAN S.A.

e
apelada

ELISABETE RODRIGUES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

NEG
A
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora